Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-32.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIA PREJUDICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO CONEXO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida, determinando à parte autora o pagamento de custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A recorrente alega a nulidade do termo por ausência de poderes de representação do signatário, insuficiência de subscrição de testemunhas e ausência de comprovação da entrega das mercadorias, além de sustentar impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão de conexão com ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade do Termo de Confissão de Dívida; e (ii) verificar se condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais configuram
bis in idem
em razão da conexão com processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão relativa à nulidade do Termo de Confissão de Dívida encontra-se prejudicada, uma vez que já foi objeto de julgamento por esta Câmara em ação anterior (Apelação nº 0005493-58.2017.8.11.0008), ocasião em que se declarou a nulidade do referido instrumento. Contudo, as obrigações de pagamento foram mantidas, fundamentadas em outros elementos probatórios que comprovaram a existência da relação jurídica e o inadimplemento dos deveres contratuais.

No tocante aos honorários sucumbenciais, não há configuração de bis in idem , pois o art. 85 do Código de Processo Civil determina que as condenações em honorários advocatícios sejam devidas em todas as causas em que haja sucumbência de uma das partes em detrimento da outra.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória nº 1026568-32.2020.8.11.0041 movida em face de USINAS ITAMARATI S/A, julgada improcedente, com a condenação da autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que o Termo de Confissão de Dívida, firmado em 25 de fevereiro de 2016 no valor de R$1.932.385,23, é nulo.

Afirma que o instrumento foi assinado por pessoa (Fabrício Conera Barbosa) desprovida de poderes de representação para tal ato e que o referido termo não atende aos requisitos legais de validade, uma vez que não foi devidamente subscrito por duas testemunhas.

Sustenta que não há comprovação de entrega da mercadoria, posto que os canhotos das notas fiscais estão ilegíveis, impossibilitando a identificação dos efetivos recebedores.

Defende a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, vez que os autos são conexos à Ação de n. 0005493-58.2017.8.11.0008, de modo que “
por questão de equidade, as verbas sucumbenciais fixadas no âmbito do processo nº 0005493-58.2017.8.11.0008, cuja sentença de primeiro grau fora primeiramente proferida e, se analisada, reproduz os mesmos fundamentos jurídicos utilizados para solucionar este caso em apreço, já são suficientes a remunerar os advogados da parte adversa, especialmente ante a expressividade dos valores envolvidos na causa
”.

Pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do termo de confissão de dívida.

Contrarrazões no Id. 225203664.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade consubstanciada no termo de confissão de dívida firmado em 25/02/2016, em razão de suposta inadimplência no pagamento da transação de R$1.932.385,23 envolvendo a aquisição pela PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA de 1.000 m3 de Álcool Etílico Hidratado Carburante de produção da requerente, ocorrida entre 30/04/2015 e 25/07/2015.

Os pedidos da inicial foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
com fundamento de validade do termo pela teoria da aparência e boa-fé objetiva, considerando ainda a existência de elementos probatórios que demonstram a entrega da mercadoria e a ausência de má-fé por parte da recorrida.

Em defesa, os apelantes sustentam a invalidade do documento porque assinado por pessoa sem mandato para tanto, bem como a ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

A apelação nº 0005493-58.2017.8.11.0008, apreciada por esta Câmara em 27 de novembro de 2024, já deliberou sobre a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, registrando sua invalidade.

Contudo, no mesmo julgamento,
as obrigações de pagamento
pela recorrente foram mantidas,
com fundamento em outros elementos probatórios que demonstram a existência da relação jurídica e o inadimplemento das obrigações contratuais,
os quais foram considerados suficientes para instruir a Ação de Cobrança.

Confira a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA INCABÍVEL – CONTRATO NULO – RESPONSABILIDADE DO FIADOR AFASTADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OBSTA A COBRANÇA POR MEIO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR PRINCIPAL MANTIDA – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O instrumento de confissão de dívida assinado por funcionário sem poderes de representação não possui eficácia contra a empresa demandada, assim como desobriga o fiador de garantir o contrato afiançado.

A ação de cobrança exige tão somente que a petição inicial seja instruída com prova substancial que demonstre a existência do débito.

A despeito da declaração de nulidade do título executivo extrajudicial, a comprovação, por meio de outras provas, da relação negocial entre as partes e da efetiva prestação do serviço autoriza a cobrança dos valores devidos pela devedora principal por meio da ação de conhecimento.

Portanto,
inexiste interesse processual quanto a esse ponto, uma vez que a matéria encontra-se definitivamente solucionada.

A recorrente se insurge ainda com relação ao ônus da sucumbência sob o argumento de que haveria
bis in idem
ante a conexão desta Ação com os autos nº 0005493-58.2017.8.11.0008.

Nos termos do artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, a condenação em honorários advocatícios é devida em todas as causas em que houver sucumbência. O dispositivo estabelece de forma clara e inequívoca:

"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

Essa norma consagra o princípio da causalidade, pelo qual aquele que dá causa à instauração do processo ou resiste injustificadamente à pretensão deverá arcar com os custos decorrentes do exercício do direito de defesa pelo vencedor.

No presente caso, a demanda foi julgada improcedente, resultando na fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora (USINAS ITAMARATI S.A.).

A fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa encontra respaldo no §2º do art. 85 do CPC e está dentro dos parâmetros legais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024